Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706284-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CANDIDA GONDIM DA SILVA, FRANCISCO HORACIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CACILDA GONCALVES LIMA, AROLDO RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANA CANDIDA GONDIM DA SILVA e FRANCISCO HORÁCIO DA SILVA JUNIOR em face de AROLDO RODRIGUES FERREIRA e CACILDA GONÇALVES LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de tutela de urgência direcionado à determinação de registro de restrição sobre o veículo da parte ré e produção antecipada de provas. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que foram vítimas de acidente de trânsito e que a pessoa responsável pelos danos causados teria se evadido do local do fato. Afirmam que requereram, em sede de tutela de urgência, a restrição do veículo causador do acidente, para fins de garantir o resultado útil do processo, além da antecipação da produção de provas, mediante obtenção da filmagem do edifício onde ocorrido o acidente. Postularam a determinação de restrição do veículo com a nomeação do Agravante como seu depositário fiel e a determinação de produção antecipada de provas. Deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Condomínio Residencial PRATIC HOME fornecesse as imagens do seu circuito de filmagens no período indicado pelos Autores na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRATIC HOME compareceu aos autos, informando que não poderia cumprir a ordem judicial porque não possui mais as imagens do veículo do morador, ora Agravante. Alegou que os arquivos relativos às filmagens ficam gravados por no máximo quinze dias e que após esse período são apagados. Intimados a se manifestarem sobre a informação prestada pelo CONDOMÍNIO, os Agravantes requereram fosse determinado que o terceiro prestasse esclarecimentos referentes ao veículo que ocupa a vaga da unidade 902A e sobre os seus moradores. Indeferi o pedido, sob o fundamento do respeito aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Os Agravados não ofertaram contrarrazões. Em respeito ao disposto nos artigos 9 e 10 do CPC, manifestem-se os Agravantes, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do interesse recursal e eventual perda do objeto em relação ao pedido de produção antecipada de provas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021 11:30:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador